Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746747-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE EUSTAQUIO SANTANA JUNIOR IMPETRANTE: THIAGO DA CUNHA BARROZO, WALTER JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ALEXANDRE EUSTÁQUIO SANTANA JUNIOR, a fim de sanar alegado constrangimento ilegal advindo da prisão preventiva do paciente. Em suma, afirmam os impetrantes que o paciente está preso desde o dia 25/09/2024 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, porquanto o paciente não se dedica a atividades ilícitas nem integra qualquer organização criminosa, possui trabalho lícito e residência fixa. Acrescentam que a prisão preventiva deve ser excepcional, especialmente para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Informam que João Pedro Araújo Rocha, passageiro do veículo dirigido pelo paciente no dia dos fatos, confessou ser o dono da droga apreendida, conforme depoimento gravado em vídeo anexo. Argumentam que o paciente estava apenas comprando pequena quantidade para uso pessoal. Destacam que apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, porém, até o presente momento, a petição não foi analisada pela autoridade impetrada. Discorrem sobre o direito ao silêncio e a inadmissibilidade de provas ilícitas. Alegam que o monitoramento eletrônico é suficiente para atender ao interesse da Justiça. Requerem, pois, a concessão da liminar, ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva e aplicada medidas cautelares diversas (CPC, art. 319), sugerindo a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Isso porque, os documentos e teses que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva (vídeo gravado por João Pedro confessando a propriedade da droga e dos apetrechos relacionados à traficância; declaração do empregador; violação do direito ao silêncio e ilicitude de provas), embora submetidos ao juízo de origem, ainda não foram apreciados, de maneira que fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto a essas questões, sob pena de supressão de instância. Sendo assim, a admissão do presente writ está adstrita à análise dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, bem como à possibilidade de substituição da segregação por outras medidas cautelares. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, dispõe o Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, estão presentes. Compulsando os autos do processo originário (0741493-04.2024.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apresentação e Apreensão, da Ocorrência, do Laudo de Perícia Criminal (exame preliminar), do Relatório Final (ID’s 212380880, 212381147, 212381151, 212381150 e 213727511). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia (ID 215275393), a qual imputa ao paciente a seguinte conduta delituosa: (...) Em 25 de setembro de 2024, por volta das 14h20, em estacionamento localizado ao lado de posto de gasolina na QNA 54, lote 23, Taguatinga/DF, os denunciados JOÃO PEDRO ARAÚJO ROCHA e ALEXANDRE EUSTÁQUIO SANTANA JÚNIOR, de forma, livre, voluntária e consciente, em unidade de desígnios e associação eventual, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/transportavam, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, com massa líquida total de 65,20g (sessenta e cinco gramas e vinte centigramas); 01 (um) tablete de cocaína, acondicionado em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 90,05g (noventa gramas e cinco centigramas) e 01 (um) tablete de cocaína, acondicionado em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 339,71g (trezentos e trinta e nove gramas e setenta e um centigramas). Em local próximo ao dos fatos, casal de populares parou viatura da polícia militar e relatou que, ao lado de um posto de gasolina, dois homens em um veículo VW/Gol prata, placa HHF0D70, manuseavam substância que acreditavam ser cocaína. Com base nas informações recebidas, os policiais seguiram pela QNA e localizaram veículo com as mesmas características e placa, com dois indivíduos dentro e vidros abertos. Ao avistar a viatura, o motorista – denunciado ALEXANDRE - ligou o carro, mas os policiais se posicionaram na frente do veículo para impedir a fuga. Nesse momento, os castrenses observaram que o passageiro – denunciado JOÃO PEDRO - segurava um tijolo branco grande, que colocou rapidamente no assoalho. Em busca pessoal, foi encontrado com ALEXANDRE R$ 400,00 em notas de cem e de cinquenta reais. Com JOÃO PEDRO estava um total de R$ 55,00, composto por uma nota de cinquenta e outra de cinco reais. Durante a busca veicular, foram localizados dois tabletes grandes de cocaína no assoalho do banco do passageiro, totalizando mais de 430g (quatrocentos e trinta gramas) da droga. Já no assoalho do motorista havia duas porções fracionadas de cocaína, totalizando 65,20g (sessenta e cinco gramas e vinte centigramas), acompanhadas de uma balança de precisão. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO PEDRO ARAÚJO ROCHA e ALEXANDRE EUSTÁQUIO SANTANA JÚNIOR como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (sublinhei) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, da análise da Folha de Antecedentes Penais acostada ao ID 212381145 dos autos de origem, observa-se que o paciente se encontrava cumprindo pena em regime domiciliar por crime de roubo quando voltou a delinquir, agora no crime de tráfico de drogas. Ora, o cometimento de novo fato criminoso, pouco tempo depois de ter sido beneficiado com a prisão domiciliar, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva. Ademais, a natureza da droga apreendida (cocaína), somada à expressiva quantidade apreendida (quase meio quilo), evidencia que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta . Acrescente-se que, embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Insta ponderar, outrossim, que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a prática da traficância, pois é notório que parte dos consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a adoção da medida extrema, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre destacar, também, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora